Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003564-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - DINHEIRO – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003564-26.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de liminar
apresentado pelo
Banco do Brasil
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1000428-65.2018.8.11.0029, indeferiu o pedido de nomeação de bens à penhora, determinando a intimação do ora Agravado para, no prazo de cinco dias, efetuar o depósito do valor devido.

O Agravante informa que, o processo originário se trata de execução fiscal referente ao ISSQN, do período de 1o-6-2012 a 31-7-2018, oriundo do processo administrativo n. 001/2017, consubstanciado na CDA 00101041090/2018, no importe de R$ 18.694.451,19 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

Sustenta que, a indicação dos imóveis foi rejeitada pelo Juiz de Primeiro Grau, sob o fundamento de haver manifesto desinteresse do Exequente; os imóveis não estarem hábeis a garantir o débito fiscal (registros desatualizados, pretéritas penhoras, situarem-se em Comarca distante e indicarem difícil alienação face ao seu vultuoso valor) e, ainda, apresentou como fundamento a existência de previsão expressa na LEF quanto à ordem de preferência para penhora.

Afirma que, embora a sua função final da penhora seja garantir a satisfação do crédito exequendo, nessa fase processual importa mais em condição de procedibilidade, já que a garantia do juízo é requisito para que o executado apresentar os pertinentes embargos à execução fiscal, tanto que no julgamento do RESP 1.272.827 – PE, afetado pelo rito dos repetitivos, o Relator afirmou em seu voto a necessidade do executado de garantir o juízo para opor-se à execução por meio de embargos.

Assegura que, tendo a finalidade de garantia, o fato da penhora recair sobre imóveis não lhe retira a idoneidade, muito menos o fato de se localizaram em Comarca diversa da do feito executivo, já que é possível a imediata penhora por termos nos autos.

Assevera que, ainda há de se considerar que embora as certidões apresentadas não sejam recentes, é incontroversa a situação de propriedade do Banco, já que funcionam duas de suas maiores agências (Agência Joinville SC e Agência Praça XV de Novembro AM).

Aduz que, não há motivo para declarar ineficaz a indicação de bem à penhora feita pelo Banco. Primeiro, porque a regra do 835 do CPC e 11 da LEF, não é rígida, devendo ser aplicada e em conjunto com o art. 805, CPC, e sempre em consideração ao caso concreto; segundo, porque a penhora tem natureza de garantia e condição de procedibilidade, não se destinando à imediata satisfação direta do credor; e terceiro, porque nenhum prejuízo corre o Exequente, pois foi indicado imóvel à garantia da execução e o Executado trata-se de empresa sólida e com patrimônio suficiente a arcar com a condenação, acaso reste infrutífero seu recurso.

Requer a concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da decisão agravada para aceitar os imóveis indicados à penhora.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 7079498.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7526324).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de liminar
apresentado pelo
Banco do Brasil
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1000428-65.2018.8.11.0029, indeferiu o pedido de nomeação de bens à penhora, determinando a intimação do ora Agravado para, no prazo de cinco dias, efetuar o depósito do valor devido.

Denota-se dos autos que o Município de Canarana ajuizou em desfavor do Agravante/Executado a execução fiscal no. 1000428-65.2018.8.11.0029, objetivando o recebimento do débito tributário referente ao ISSQN, do período de 1o-6-2012 a 31-7-2018, oriundo do processo administrativo n. 001/2017, consubstanciado na CDA 00101041090/2018, no importe de R$ 18.694.451,19 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

Devidamente citado, o Agravante peticionou nos autos originários para nomear à penhora dois bens imóveis, um localizado em Joinville/SC e outro em Manaus/AM.

O Município de Canarana não aceitou os bens indicados, porquanto as certidões dos imóveis não são atualizadas, de forma que podem não retratar a realidade dos fatos; ausência de avaliação dos imóveis, além de que recai sobre os bens diversas restrições.

O Juiz de Primeiro Grau indeferiu a nomeação de bens à penhora realizada pelo Agravante/Executado, nos seguintes termos:

[...]. Em se tratando de execução fiscal, deve-se levar em consideração o interesse do exequente na garantia do crédito, bem como, a disponibilidade deste em aceitar os bens nomeados em garantia da ação.

No caso em tela, além de haver manifesto desinteresse do exequente na penhora, os bens nomeados pelo executado não se mostram hábeis a garantir o débito fiscal. Isso porque os imóveis apresentam registros desatualizados, com pretéritas penhoras, além de situarem-se em comarca distante e indicarem difícil alienação, ante o vultoso valor das propriedades.

No mais, a Lei 6.830/80 estabelece como ordem de preferência para penhora, nos seguintes termos:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Acerca da matéria, bem estabelece o Tribunal Regional Federal de 4a Região:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO. EXECUÇÃO FISAL. NOMEAÇÃO DE BENS à PENHORA. RECUSA. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. 1. A garantia da execução fiscal é disciplinada pelo artigo 9o da Lei. n° 6.830-80, que no seu inciso III, prevê a possibilidade de nomeação de bens à penhora, observada a ordem estabelecida no art. 11 da referida lei. 2. Hipótese em que o credor não pode ser compelido a aceitar o bem oferecido em garantia, pois o princípio da menor onerosidade para o devedor se submete à lei especial que garante a penhora em dinheiro em primeiro lugar na ordem dos bens a serem penhorados. [...] 4. A executada, citada, não efetuou o pagamento e ofereceu à penhora bem que não serve a garantir a execução, razão pela qual, ainda que reconheça a dificuldade enfrentada pela instituição financeira em razão dos encargos, custos e demais obrigações operacionais, deve ser mantido o bloqueio incidente sobre seus ativos. (TRF-4 – AG n° 50362203020181010000, Primeira Turma, Relator Alexandre Gonçalves Lippel, Data de Julgamento 12/12/2018)

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a nomeação de bens à penhora e por conseguinte, e determino a intimação da parte executada para, em cinco dias, efetuar o depósito do valor devido.

No mais, ante o indeferimento da nomeação de bens, vislumbro sem valia o pedido de letra “b”, de petição de Id. 17981784, motivo pelo qual o indefiro.

Em caso de inércia da parte executada, retornem os autos para análise de pedido de penhora
online
.

Intimem-se. Cumpra-se. [Destaquei].

Pois bem.

A nomeação de bens à penhora de fato é possível, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei no. 6.830/1980. No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma. Veja-se:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora,
in verbis
:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Ademais, a recusa por parte da agravada dos imóveis indicados pelo Agravante é perfeitamente possível, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), como cito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO.

1. "A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que, após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema BACEN JUD)" (STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe 4/10/2016).

2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade.

3. Vale consignar que o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1576833/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018). [Destaquei].

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão objurgada.

(N.U 1015167-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART. 11 DA LEF E ART. 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.

II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido.

(N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 20/3/2019). [Destaquei].

Com essas considerações, não há que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto.

Assim, por não haver documentação hábil a comprovar a necessidade da quebra da ordem legal, e que possibilite a substituição da penhora, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, não havendo que se falar em reforma do
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020